Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737089-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente, em petição de próprio punho, diz que foi condenado à pena de 25 anos e 8 meses de reclusão pelo crime do art. 157, § 3o, II, do CP. Afirma que, após a L. 13.964/19, foi beneficiado com a redução da fração de progressão de regime de 3/5 para 50%. Pede seja reduzida para 40%, pois não era reincidente específico no mesmo crime hediondo na data dos fatos. Não juntou documentos. Não há pedido liminar. À Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES